Tribunal: TJSP
Processo: 2011362-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Gestação gemelar - Prescrição de cirurgia de ablação de anastomoses placentárias à laser, guiada por endoscopia – Estado de emergência - Cobertura devida da técnica mais adequada – Astreintes – Valor mantido - Considerando-se tratar de má-formação congênita em ambos os fetos, afigura-se adequado o valor fixado a título de multa, pela gravidade e premência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Gestação gemelar - Prescrição de cirurgia de ablação de anastomoses placentárias à laser, guiada por endoscopia – Estado de emergência - Cobertura devida da técnica mais adequada – Astreintes – Valor mantido - Considerando-se tratar de má-formação congênita em ambos os fetos, afigura-se adequado o valor fixado a título de multa, pela gravidade e premência no cumprimento da determinação judicial irreversibilidade que não impede a concessão da tutela de urgência em situações excepcionais - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 -Recurso desprovido.